Tribunal: TJDFT
Processo: 0041227-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0041227-10.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: JOSE PETRUCIO DE FREITAS Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por LS&amp;M Assessoria Ltda. (ID no 21154532, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 20836118). 2. Intime-se o embargado, João Petrúcio de Freitas, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO